Tribunal: TJDFT
Processo: 0724030-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724030-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VILSON MONTEIRO AGRAVADO: RAISSA PEREIRA DOS SANTOS, MARCIO APARECIDO SANTOS MOREIRA, SELISMAURA SANTOS MOREIRA, SUELY SANTOS MOREIRA, MAURO ANTONIO SANTOS MOREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Paulo Vilson Monteiro, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, que, nos autos dos embargos de terceiro opostos pelo ora agravante (processo n° 0705399-50.2021.8.07.0005), indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial. Em suas razões recursais (ID 27630256), a parte agravante relata que tramita perante o juízo da origem processo de inventário decorrente do falecimento de Divino Cândido Moreira (processo no 0708215-39.2020.8.07.0005), o qual já está em fase de expedição de formal de partilha. Afirma que o de cujus foi casado com Maria Monteiro dos Santos desde 1984 até o falecimento desta, em 10/07/2002. Menciona que, embora casados sob o regime da separação obrigatória de bens, o bem imóvel situado na Quadra 02, Conjunto 2-M, Casa 35, SRN-A, Planaltina/DF, sempre pertenceu a ambos. Consigna que o bem foi recebido pelo casal por doação em razão de programa habitacional do Governo do Distrito Federal, em março de 2002. Contudo, assevera que, no processo de inventário, considerou-se que o imóvel pertencia somente a Divino Cândido Moreira, o que teria prejudicado os filhos unilaterais de Maria Monteiro. Aduz que, como o bem foi adquirido na constância do casamento, ainda que sob o regime da separação obrigatória de bens, Maria Monteiro teria direito à meação do valor do imóvel. Argumenta, portanto, que todos os seus filhos deveriam ser beneficiados com a herança em relação à referida meação. Salienta que a Escritura Pública de Doação e Transferência, datada de 06/03/2001, menciona que Maria Monteiro era casada com o outorgado donatário ocupante Divino Cândido. Defende a aplicabilidade ao caso do teor do enunciado no 377 da Súmula do STF. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja “suspensa a expedição do Formal de Partilha e Alvarás nos autos do inventário 0708215-39.2020.8.07.0005, em curso pela 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, ou caso tenham sido expedidos, torne-os sem efeitos, de modo a resguardar o direito do agravante e demais filhos unilaterais da falecida Maria Monteiro, até que se decida a ação anulatória”. Além disso, requer, ainda em sede de tutela de urgência, seja “aposta restrição de indisponibilidade do bem, oficiando-se ao Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que assim proceda, visando resguardar os direitos dos sucessores, filhos unilaterais de Maria Monteiro dos Santos Moreira”. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal. No juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se que, na esteira do entendimento do juízo de origem, “o falecido, destinatário do bem, era casado pelo regime de separação obrigatória de bens, hipótese em que não há comunicabilidade entre o patrimônio dos cônjuges, afastando, em tese, a meação da falecida”. Nesse sentido, cumpre salientar que a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.623.858/MG, realizou releitura do antigo enunciado de súmula no 377 do STF e pacificou o entendimento de que, “no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição”. (EREsp 1623858/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 30/05/2018). No caso vertente, o imóvel foi adquirido pelo de cujus a título gratuito, por meio de doação, o que, a princípio, já afastaria a incidência do enunciado de súmula no 377 do STF. Além disso, a teor do entendimento do STJ, para que haja comunicação dos bens no regime da separação obrigatória, deve ser comprovado o esforço comum do cônjuge para aquisição do bem, o que não foi demonstrado, de plano, pelo recorrente. Por fim, observa-se que não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que, no caso de provimento do presente recurso, é possível, em tese, a suspensão da eficácia do formal de partilha eventualmente expedido nos autos do inventário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator